Tribunal: TJDFT
Processo: 0728172-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO E FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL. INTERESSE PÚBLICO. BOM FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. REGULAR DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. JUSTA DIVISÃO DE TRABALHO. REGRAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DOMICÍLIO DE UM DOS RÉUS PESSOAS FÍSICAS. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. ART. 53, III, A, DO CPC. REGRA ESPECIAL. PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. Nessa linha, a própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal comum). O objetivo constitucional – de interesse público – de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se, obter solução rápida solução. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da interpretação de temas relativos à competência.

2. O primeiro artigo do Código de Processo Civil - CPC estabelece justamente que “O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.” Na sequência, ao disciplinar a competência, o artigo 44 da lei processual dispõe que “observados os limites estabelecidos na Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial (...)”.

3. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável. Ainda que se trate de regra de competência territorial, não é permitido à parte a escolha aleatória do foro do ajuizamento do feito.

4. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para “solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o, do CPC). Ainda que se trate de regra de competência territorial, de natureza relativa, não é permitido à parte a escolha aleatória do foro do ajuizamento do feito, sem qualquer motivo ou justificativa, por foros distintos daqueles previsto em lei.

5. A regra geral do art. 46 do CPC é de que as ações de cobrança fundadas em direito pessoal de bens móveis serão, em regra, propostas no domicílio do réu.

6. Além das regras de proteção do consumidor do CDC, incidem também: 1) a regra geral de competência territorial pelo domicílio dos réus pessoas físicas; 2) a regra especial de competência territorial do art. 53, III, a, do CPC (lugar da sede para a ação em que for ré pessoa jurídica).

7. O autor, consumidor, é domiciliado em Ceilândia/DF. A sociedade ré possui sede em Taguatinga/DF. Já os demais réus, pessoas físicas, são domiciliados, respectivamente, em Samambaia/DF e em Vicente Pires/DF. O autor optou livremente em propor a ação na circunscrição judiciária da sede da pessoa jurídica, nos termos da lei. Dentre os três domicílios indicados, escolheu o que melhor atende aos seus interesses, por se tratar de estabelecimento comercial em funcionamento regular.

8. Não há que se falar em escolha aleatória e abusiva de foro pelo consumidor. O declínio da competência territorial de ofício, embora possível, não foi correto.

9. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga, o suscitado.